Tribunal: TCU
Processo: 000.671/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 491/2020-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação da Associação Recreativa e Beneficente dos Empregados da CeasaMinas (Arbece), com pedido de medida cautelar, acerca de supostas irregularidades no procedimento do Pregão Eletrônico 1/2020, realizado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em 16/1/2020, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos necessários para a estruturação de projetos relativos à desestatização da Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) e das Centrais de Abastecimento de Minas Gerais S.A. (CeasaMinas); Considerando que a CeasaMinas e a Ceagesp foram federalizadas para saldar débitos com a União e incluídas no Programa Nacional de Desestatização (PND), respectivamente, por meio dos Decretos 3.654/2000 e 10.045/2019 e tendo o processo licitatório sido autorizado pela Decisão da Diretoria do BNDES 851, de 23/12/2019, (peça 10, p. 1); Considerando que, no âmbito do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), criado pela Lei 13.334/2016, o BNDES possui competência para: i) analisar a financiabilidade dos projetos incluídos no Programa; ii) oferecer, após a licitação dos projetos, eventuais linhas de financiamento, uma vez atendidos os requisitos de crédito exigíveis; iii) gerir o Fundo Nacional de Desestatização (FND); e iv) conduzir os processos de privatização de empresas aprovados pelo Conselho do PPI; Considerando que a licitação é a regra, independentemente da alegada capacidade técnica dos funcionários da CeasaMinas; Considerando que os argumentos do Representante se alicerçam no seu interesse particular, sem a comprovação de lesão ao interesse público na desestatização da CeasaMinas e da Ceagesp, objeto de apreciação/aprovação pelos órgãos e esferas de governo competentes; Considerando que o Pregão Eletrônico 1/2020 se destina à realização de estudos para a futura desestatização da CeasaMinas e da Ceagesp, incluindo a proposição das modelagens de desestatização, conforme o item 3 (Serviço C); Considerando que eventuais exigências necessárias à desestatização - a exemplo das pesquisas de interesse público (se cabíveis) para a privatização da Ceagesp e da CeasaMinas; da aprovação das Assembleias Legislativas dos estados de São Paulo e de Minas Gerais; e da regularização dos registros dos ativos imobiliários - deverão ser apreciadas e, se for o caso, atendidas durante as fases apropriadas do processo; Considerando que, pelo princípio da especialidade ( lex specialis derogat legi generali ), os serviços comuns de engenharia serão licitados obrigatoriamente na modalidade pregão, preferencialmente na forma eletrônica, e deverão estar definidos no Termo de Referência e não no projeto básico a que aludem o inciso IX do art. 6o da Lei 8.666/1993 e o inciso VIII do art. 42 da Lei 13.303/2016; Considerando que não há indícios de sobrepreço e que as estimativas foram realizadas com base em prévia pesquisa de mercado (peça 8, sigilosa); Considerando que não há indícios de direcionamento, de restrição da competição ou de inexequibilidade dos prazos para a execução dos serviços; Considerando que a ausência de reabertura dos prazos após a retificação do edital se deu por erro material nos Anexos IX e X relativos ao Serviço C (item 3) e não houve prejuízo aos licitantes; Considerando que as alegações da representante reiteram a sua impugnação administrativa apresentada no âmbito do certame em questão, devidamente apreciada e rechaçada pelo BNDES; Considerando, assim, a ausência do fumus boni iuris para concessão da medida cautelar pleiteada; Considerando que a Ceagesp, peticionária à peça 53, não é responsável nestes autos e sequer arrazoou ou demonstrou a possibilidade de ter direito subjetivo próprio prejudicado por decisão do TCU; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais); c/c o artigo 143, inciso III; 235 e 237, todos do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, in fine , da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela Associação Recreativa e Beneficente dos Empregados da CeasaMinas (Arbece), ante a inexistência da fumaça do bom direito; indeferir o pedido de ingresso da Ceagesp nos autos como interessada, de vista e de cópia de peças destes autos feito à peça 53; fazer as comunicações a seguir e arquivar esta representação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos (peças 54, 56-58). 1. Processo TC- Processo 000.671/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração Indireta no Rio de Janeiro (SecexEstat). 1.5. Representação legal: Christopher Rezende Guerra Aguiar (203.028/OAB-SP) e outros, representando Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. comunicar à Associação Recreativa e Beneficente dos Empregados da CeasaMinas (Arbece) e ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) o teor desta deliberação, bem como da instrução de peça 56.